Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA À PACIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA DA CONSUMIDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por hospital contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança ajuizada para exigir de paciente o pagamento de despesas médico-hospitalares, após negativa de cobertura pelo plano de saúde por alegada carência contratual. O hospital sustenta, em síntese, a legitimidade da cobrança direta da beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança direta de despesas médico-hospitalares da paciente beneficiária de plano de saúde quando não demonstrado que tenha sido previamente informada sobre a negativa de cobertura e sobre sua responsabilidade pessoal pelo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza consumerista da relação jurídica impõe a incidência dos arts. 2o e 3o do CDC, reconhecendo o hospital como fornecedor e a paciente como destinatária final dos serviços.
4. O direito básico à informação adequada (art. 6o, III, do CDC), aliado ao dever de apresentação de orçamento prévio (art. 40 do CDC), concretiza os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, exigindo esclarecimento prévio sobre custos e responsabilidades financeiras.
5. A internação mediante apresentação de plano de saúde e a assinatura de termo genérico indicando o convênio como responsável pelo faturamento geram legítima expectativa de cobertura das despesas médico-hospitalares.
6. A ausência de comprovação de comunicação prévia sobre a negativa de cobertura pela operadora de saúde e sobre a responsabilidade pessoal da paciente pelos custos caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.
7. A ausência de informação prévia e inequívoca sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas impede a cobrança posterior da consumidora, por caracterizar violação à boa-fé objetiva, ao dever de transparência e por transferir indevidamente à parte hipossuficiente da relação jurídica o risco da atividade econômica do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor de serviços médico-hospitalares deve informar previamente o paciente acerca da negativa de cobertura do plano de saúde e da responsabilidade pessoal pelos custos do atendimento.
2. A ausência de informação clara e prévia sobre a assunção das despesas impede a cobrança direta do consumidor, por violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e à transparência.
3. O risco da atividade econômica do fornecedor não pode ser transferido ao consumidor sem sua ciência inequívoca.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 40; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1946350, 0716555-67.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1951002, 0703643-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024.